Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E USO DO CRÉDITO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 333 do CPC não existe apenas para estabelecer uma certa ordem ou criar padrões procedimentais. Sua intenção é facilitar a distribuição da justiça, uma vez que a prova deve incumbir a quem afirma e não a quem nega a existência de algo.

2. Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito nem implicam em renúncia ou a procedência do pedido de forma automática. Confere mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que devem ser confirmados com a análise das provas constante nos autos.

3. Sem o contrato de empréstimo comprovando a obrigação e aceitação do devedor, não há se falar em existência de dívida, mormente quando as provas dos autos conduzirem no mesmo sentido.

4. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. Precedentes do STJ.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.